Tribunal: TJSP
Processo: 2192417-53.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE ATIVOS – VERBA ALIMENTAR VERSUS VERBA DE APOSENTADORIA
- Há exceções à impenhorabilidade, conforme o próprio art. 833, §2o do Novo Código de Processo Civil, que prevê que: "o disposto nos incisos IV a X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE ATIVOS – VERBA ALIMENTAR VERSUS VERBA DE APOSENTADORIA
- Há exceções à impenhorabilidade, conforme o próprio art. 833, §2o do Novo Código de Processo Civil, que prevê que: "o disposto nos incisos IV a X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528,§8o e no art. 529, §3o".
- Caso em estudo no qual se pretende a satisfação de verba alimentar (honorários advocatícios), o que autoriza a constrição da aposentadoria, que no caso específico tem valor superior ao valor da dívida.
- Tendo em vista que a partir da penhora realizada sobre o benefício previdenciário ainda remanesceria em poder do devedor valor superior ao salário mínimo (R$ 1.450,00), inclusive vigente no ano de 2020 (constrição realizada em 2017) e, à míngua de demonstração de que tal constrição lhe comprometeria a sua subsistência digna e da família daquele (empresário), o qual relatou em sua declaração de imposto de renda ter possuir diversos créditos provenientes de investimento em empresas, imperiosa se faz a manutenção da constrição realizada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28731 - AGRAVO de INSTRUMENTO No 2192417-53.2017.8.26.0000
Registro: 2020.0000501204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192417-53.2017.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que são agravantes MARCOS
ROBERTO CHARLES e CELIA APARECIDA CORREA SILVA COBRA, são
agravados ADHMAR BENETTON JUNIOR, GONÇALO AGRA DE FREITAS e LUIZ
HAROLDO BENETTON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28731 - AGRAVO de INSTRUMENTO No 2192417-53.2017.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2192417-53.2017.8.26.0000 -Voto no 28731
2
AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO CHARLES e CELIA APARECIDA CORREA SILVA
COBRA
AGRAVADO: ADHMAR BENETTON JUNIOR, GONÇALO AGRA DE FREITAS e LUIZ
HAROLDO BENETTON
COMARCA: IBITINGA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. GLARISTON RESENDE
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
BLOQUEIO DE ATIVOS
VERBA
ALIMENTAR VERSUS VERBA DE APOSENTADORIA
- Há exceções à impenhorabilidade, conforme o próprio art. 833,
§2o do Novo Código de Processo Civil, que prevê que: “o disposto
nos incisos IV a X do caput não se aplica à hipótese de penhora
para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição
observar o disposto no art. 528,§8o e no art. 529, §3o”.
- Caso em estudo no qual se pretende a satisfação de verba
alimentar (honorários advocatícios), o que autoriza a constrição da
aposentadoria, que no caso específico tem valor superior ao valor
da dívida.
- Tendo em vista que a partir da penhora realizada sobre o
benefício previdenciário ainda remanesceria em poder do devedor
valor superior ao salário mínimo (R$ 1.450,00), inclusive vigente
no ano de 2020 (constrição realizada em 2017) e, à míngua de
demonstração de que tal constrição lhe comprometeria a sua
subsistência digna e da família daquele (empresário), o qual
relatou em sua declaração de imposto de renda ter possuir diversos
créditos provenientes de investimento em empresas, imperiosa se
faz a manutenção da constrição realizada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a r. decisão de
fls. 68/69, dos autos de origem, que ao julgar a impugnação à penhora on line, reconheceu
que, em se tratando de exceção à regra geral (impenhorabilidade de aposentadoria), deveria
se dar interpretação restritiva à expressão prestação alimentícia, compreendendo-se nesta
tão somente as obrigações decorrentes do vínculo familiar (pensões e alimentos provisionais
e provisórios) ou de ato ilícito, não se admitindo em relação às verbas equiparáveis aos
alimentos. Por fim, concluiu que havia sido comprovada que a quantia penhorada era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28731 - AGRAVO de INSTRUMENTO No 2192417-53.2017.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2192417-53.2017.8.26.0000 -Voto no 28731
3
oriunda do recebimento de aposentadoria, razão pela qual seria impenhorável.
Sustentou o agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que os honorários advocatícios são verbas alimentares e que o
afastamento da penhora obstava o direito dos agravantes tanto em relação à satisfação da
tutela jurisdicional, bem como, para a satisfação de suas necessidades básicas.
Foi concedido o efeito pretendido (fls. 11/12) e apresentada contraminuta às
fls. 15/19.
Remetido o recurso à Mesa para julgamento, por maioria de votos, negaram
provimento a ele, ficando vencida a Relatora sorteada (fls. 24/27).
Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (fls. 51/55).
Foi interposto recurso especial, no qual foi proferida decisão dando-lhe
provimento, determinando o retorno dos autos ao R. Juízo a quo, para que possa decidir
sobre o cabimento de penhora de salário a partir dos elementos do caso concreto.
É a síntese necessária.
O recurso comporta acolhimento. Justifico.
Como é cedido, o Novo Código de Processo Civil tratou de forma similar a
questão da impenhorabilidade do artigo 649, do Código Buzaid (art. 833, do NCPC), porém,
excluiu a expressão “absolutamente impenhoráveis” prevista no caput do artigo 649, do
CPC73, consignando apenas que “são impenhoráveis”, indicando rol idêntico àquele da
norma pretérita. Embora singela no aspecto linguístico, trata-se de omissão eloquente do
legislador de 2015.
Conforme leciona Bruno Garcia Redondo1, a supressão do termo
“absolutamente” tem como objetivo “deixar claro que a proteção aos bens indicados nos
incisos não é absoluta” (grifos não originais). Aqui, sequer seria necessário invocar o Novo
1 In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coords.).
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1924.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28731 - AGRAVO de INSTRUMENTO No 2192417-53.2017.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2192417-53.2017.8.26.0000 -Voto no 28731
4
Código de Processo, já que há muito se consolidou que inexiste valor absoluto no tocante à
impenhorabilidade.
Diante desse cenário, evidente se mostra que há exceções à
impenhorabilidade, conforme o próprio art. 833,§2o do Novo Código de Processo Civil, que
prevê que: “o disposto nos incisos IV a X do caput não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição
observar o disposto no art. 528,§8o e no art. 529,§3o” (grifei), entretanto, referida situação
deve ser analisada casuisticamente.
In casu, em que pese tenha restado documentalmente comprovada a origem
do valor penhorado, qual seja, proveniente de aposentadoria, também restou demonstrada
evidenciada a origem do crédito perseguido, de alimentos, decorrentes de honorários
advocatícios de sucumbência.
Desse modo, apesar de, em regra, proventos de aposentadoria serem
impenhoráveis, no presente caso, tem-se a aplicação da exceção, prevista no §2o do art. 833
do NCPC, mormente por que se trata de penhora para pagamento de verba alimentar.
Nesse contexto, importante destacar que o valor atualizado dos honorários
advocatícios ao tempo da constrição correspondia a cerca de R$ 2.250,00, o qual não
implicará em situação de miséria ao devedor, que percebe mensalmente cerca de R$
3.700,00 a tal título (fls. 38 da origem), ou seja, sobejaria para sua subsistência a quantia de
R$ 1.450,00.
Ademais, importante ter em mente que a penhora recaiu sobre a aposentadoria
recebida por Adhmar Benetton Júnior, o qual era empresário (sócio da empresa Novamoto
Veículos Ltda vide qualificação na procuração de fls. 462, dos autos no 1002813-
95.2016.8.26.0236), o qual não trouxe aos autos qualquer prova de que esta seria a única
fonte de renda familiar, deixando, ainda, de explicitar seus gastos mensais para que fosse
verificada que a penhora realizada tinha o condão de lhe impor uma condição indigna.
Demais disso, é possível extrair da declaração de imposto de renda dele
colacionado aos autos do cumprimento de sentença no 1002813-95.2016.8.26.0236/00002,
do exercício de 2017 (ano em que foi realizada a constrição, que o devedor havia recebido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28731 - AGRAVO de INSTRUMENTO No 2192417-53.2017.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2192417-53.2017.8.26.0000 -Voto no 28731
5
lucros e dividendos de duas empresas, uma no importe de R$ 60.000,00 e outra no valor de
R$ 223.000,00 (vide fls. 123), créditos proveniente de investimento em empresas, cada qual
em valor superior a um milhão de reais (fls. 126), percentual de bens imóveis (fls. 127).
Daí porque, tendo em vista que a partir da penhora realizada sobre o benefício
previdenciário ainda remanesceria em poder do devedor valor superior ao salário mínimo
(R$ 1.450,00), inclusive vigente no ano de 2020 (constrição realizada em 2017) e, à míngua
de demonstração de que tal constrição lhe comprometeria a sua subsistência digna e da
família daquele (empresário), o qual relatou em sua declaração de imposto de renda ter
possuir diversos créditos provenientes de investimento em empresas, imperiosa se faz a
manutenção da constrição realizada.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para REJEITAR a
impugnação à penhora, liberando-se a quantia penhorada em favor do agravante/credor.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora